Tribunal: TJES
Processo: 0011422-39.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011422-39.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: EDSON LOMEU
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011422-39.2020.8.08.0012

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : BANCO PAN S.A.

ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO.

RECORRIDO : EDSON LOMEU.

MAGISTRADA : KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia trata de indeferimento da petição inicial, em ação de busca e apreensão de bem gravado com alienação fiduciária, por se encontrar registrado em nome do antigo proprietário junto ao órgão de trânsito competente.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o fato de o veículo se encontrar em nome do proprietário anterior não inviabiliza o prosseguimento da demanda, porque é de incumbência do financiado/apelado realizar a transferência do bem quando da compra ou ainda comunicar eventual venda realizada ao banco/credor fiduciário; (ii) a relação contratual existente entre as partes está devidamente comprovada através do contrato de financiamento com garantia fiduciária; (iii) a mora do devedor também se encontra devidamente comprovada. Nestes termos, pugna pela anulação da sentença, para regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se assistir razão ao Recorrente.

Inicialmente, ressalta-se que não se desconhece o entendimento de que “apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito”.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.128.309/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/6/2018.)

Não obstante, no presente caso, deve-se analisar se os documentos apresentados pela parte autora/Recorrente (credor fiduciário) são suficientes a comprovar a legitimidade passiva do devedor fiduciante, ora Recorrido.

Na hipótese, verifica-se que sim.

O §1º, do art. 1.361, do Código Civil, prevê que a propriedade fiduciária, em se tratando de veículos, constitui-se com o registro do contrato na repartição para o licenciamento do bem, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Extrai-se dos autos que, conforme dossiê consolidado do veículo junto ao DETRAN/ES, fl. 63, as informações da alienação fiduciária foram devidamente registradas pelo BANCO PAN S.A. para EDSON LOMEU, partes da presente demanda.

Também se observa que o último CRLV foi emitido em 21.08.2019, mesma data do contrato firmado entre as partes (fls. 48/51).

Dessa forma, ao se considerar, sobretudo, a anotação da alienação fiduciária no Certificado de Registro de Veículo, encontra-se tutelada a boa-fé de terceiros
1
, e comprovada a propriedade fiduciária do bem.

De fato, a ausência de transferência do veículo junto ao órgão de trânsito pelo devedor fiduciante, ônus que lhe caberia, não pode, neste caso, inviabilizar o processamento da ação de busca e apreensão por inadimplemento do contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, pois isso representaria que o devedor se beneficiasse da sua própria torpeza.

No mesmo sentido, cita-se precedente deste e. TJES:

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – PROVA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELA TRADIÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O fato do veículo objeto da ação de busca e apreensão estar registrado no órgão de trânsito em nome do antigo proprietário, por si só, não impede o processamento da ação de busca e apreensão.

2. O registro da transferência do veículo junto ao órgão de trânsito competente é providência de cunho administrativo, como forma de assegurar o controle e a fiscalização pelo poder público, mas não constitui prova incontestável da propriedade.

3. A transferência da propriedade de um veículo automotor, como de todo bem móvel, ocorre com a mera tradição, na forma como prevê o art. 1.267, do Código Civil.

4. Comprovados os requisitos necessários para o processamento da ação de busca e apreensão através do contrato firmado entre as partes, bem como da constituição da devedora em mora através da notificação, a demanda deve prosseguir com a análise do pedido liminar e com a citação da requerida.

5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 019120016266, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 14/10/2016)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 977.998/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 19/2/2015.); (REsp n. 214.679/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 22/2/2000, DJ de 10/4/2000, p. 87.)

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REGISTRO DO BEM EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO CONTRATO NO DETRAN. REQUISITOS NECESSÁRIOS À BUSCA E APREENSÃO COMPROVADOS. SENTENÇA ANULADA.

1. O fato do veículo objeto da ação de busca e apreensão estar registrado no órgão de trânsito em nome do antigo proprietário, por si só, não impede o processamento da ação de busca e apreensão. (TJES, Classe: Apelação, 019120016266, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 14/10/2016)

2. O §1º, do art. 1.361, do Código Civil, prevê que a propriedade fiduciária, em se tratando de veículos, constitui-se com o registro do contrato na repartição para o licenciamento do bem, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

3. Ao se considerar, sobretudo, a anotação da alienação fiduciária no Certificado de Registro de Veículo, encontra-se tutelada a boa-fé de terceiros, e comprovada a propriedade fiduciária do bem.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.